Tribunal: TJSP
Processo: 1003824-82.2017.8.26.0024
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulante não comprovou a contento hipossuficiência econômica – Reiteração dos argumentos – Ausência de novo elemento - Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003824-82.2017.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
PEDRO AYRES DE SOUZA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003824-82.2017.8.26.0024/50000 -Voto no 15422
2
Agravo Interno no 1003824-82.2017.8.26.0024/50000
AGTE.: Pedro Ayres de Souza
AGDA.: Banco do Brasil S/A
VOTO No 15422
AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão que
negou o benefício da Justiça Gratuita Postulante não
comprovou a contento hipossuficiência econômica

Reiteração dos argumentos Ausência de novo elemento -
Benefício da gratuidade corretamente indeferido Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO (fls. 1/3 do
incidente) interposto por PEDRO AYRES DE SOUZA em face da
decisão monocrática de fls. 329/331, dos autos da apelação cível,
que não conheceu do recurso interposto pelo apelante, ora
agravante, em razão da ausência de recolhimento dos valores
atinentes ao preparo recursal.
O agravante, em síntese, alega que não têm
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que
tal prestação lhe cause prejuízo, pois sua única fonte de renda
decorre de sua aposentadoria. Diz que não possui conta bancária,
cartão de crédito e outra fonte de renda, de modo que trouxe todos
documentos aptos a comprovar sua situação econômica. Diante
disso, postula a reconsideração da r. decisão.
Deixo de intimar a parte agravada, pois a
falta de intimação não lhe acarretará prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003824-82.2017.8.26.0024/50000 -Voto no 15422
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Com efeito, não há o que se modificar na
decisão recorrida.
Malgrado
o
entendimento
acerca
da
possibilidade de concessão do benefício ante a afirmação da parte
acerca da sua necessidade, é certo que ao magistrado - é importante
frisar - cabe proceder ao controle dos requisitos necessários para
tanto. Por conseguinte, caso a afirmação da parte não traduza a
realidade ou não esteja satisfatoriamente comprovada, pode o Juiz
indeferir o pedido, recusando a presunção juris tantum de pobreza.
Nesta esteira, a documentação acostada pela
agravante não comprova a situação de hipossuficiência, a fazer jus
ao benefício da gratuidade processual.
Isto porque, embora alegue que juntou toda
documentação referente aos seus bens e recursos, em consulta ao
Site da Receita Federal, verifica-se que o requerente declara imposto
de renda, cuja declaração não foi acostada aos autos. Ademais, o
apelante aufere benefício previdenciário no importe de R$ 3.970,00,
o que afasta a presunção de pobreza.
O que se verifica, no presente recurso, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003824-82.2017.8.26.0024/50000 -Voto no 15422
4
reiteração
dos
argumentos
já
examinados
e
considerados
insuficientes para levar à reforma da decisão hostilizada, não tendo
sido apresentado nenhum novo elemento a infirmar a conclusão
anterior, prevalecendo, portanto, a presunção de que reúne
condições suficientes para custear as despesas processuais.
Desta feita, uma vez que não restou
demonstrada a presunção de pobreza da recorrente, não se justifica
a concessão da justiça gratuita, bem como a reconsideração da
decisão proferida às fls. 329/331.
Assim, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório acostado aos autos, tem-se que
foi proferida com absoluto acerto a r. decisão agravada, devendo
permanecer incólume, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)